Tribunal: TJES
Processo: 5002900-91.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002900-91.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A
RECORRIDO: RICARDO CAMPI GRIGOLETO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002900-91.2024.8.08.0045

RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A
RECORRIDO: RICARDO CAMPI GRIGOLETO e RAFAEL GRIGOLETO, RAUL GRIGOLETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. VEÍCULO EM PÁTIO CREDENCIADO. DESAPARECIMENTO DO BEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 45.562,00 por danos materiais. O veículo dos autores, após sinistro, foi encaminhado por indicação da ré a um pátio credenciado para regulação, vindo a desaparecer das dependências do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável é o anual (relação segurado/segurador) ou o quinquenal (fato do serviço/consumidor); (ii) verificar se o extravio de veículo em pátio de terceiros constitui excludente de responsabilidade por fato de terceiro; e (iii) analisar se houve a efetiva comprovação do dano material pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de pedir não se restringe à negativa de cobertura, mas ao defeito na prestação do serviço (falha no dever de guarda e segurança de bem depositado), o que atrai a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Ao indicar o pátio credenciado para a guarda do veículo, a seguradora assume a condição de depositária, respondendo objetivamente pela custódia e conservação do bem (art. 629 do Código Civil).

O desaparecimento do automóvel em dependências de parceiro comercial da rede credenciada configura fortuito interno, integrante do risco da atividade, não caracterizando fato de terceiro excludente de responsabilidade. O dano material está comprovado pelo valor médio do veículo na tabela FIPE à época do conflito, montante este extraído de documentos apresentados pela própria recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“A seguradora responde objetivamente pelo desaparecimento de veículo deixado em pátio por ela credenciado ou indicado para fins de regulação de sinistro, configurando-se fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.".

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), arts. 6º, VI e VIII; 14; 27.

Código Civil, arts. 186; 202; 405; 629; 884; 927.

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 374, III; 487, I.

Lei 9.099/1995, arts. 40; 46; 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024.

STJ, Súmula 43.

Turmas Recursais/ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
LIBERTY SEGUROS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
RICARDO CAMPI GRIGOLETO e RAFAEL GRIGOLETO, RAUL GRIGOLETO.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 15621756), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a restituir as partes Requerentes no valor de R$ 45.562,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta de dois reais), a título de dano material, considerando os seguintes consectários legais: Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral;

Em sede recursal (ID 15621757), a parte recorrente argui prejudicial de mérito de prescrição anual. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade de sua conduta, alegando que cumpriu o dever de informar a negativa de cobertura securitária e indicou o local para retirada do bem. Invoca ainda, a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, sob o argumento de que eventual extravio do veículo em pátio de terceiros foge ao seu controle. Destaca, ainda, a ausência de prova mínima do dano material. Pugna, assim, pela reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos autorais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões no ID 15621761, refutando as teses recursais e defendendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão prejudicial de mérito pendente, passo a apreciá-la.

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A tese recursal de aplicação do prazo prescricional ânuo (anual) não prospera. A causa de pedir da presente demanda não se restringe à negativa de cobertura securitária ocorrida em 2019, mas funda-se no desaparecimento do automóvel que estava sob a custódia da rede credenciada da recorrente.

Trata-se de pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço, qual seja, a falha no dever de guarda e segurança de bem depositado, o que atrai a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Ademais, conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, o prazo prescricional permaneceu interrompido por força do art. 202 do Código Civil, em razão do curso do processo anterior (nº 5000487-81.2019.8.08.0045), o qual foi extinto sem resolução do mérito apenas em 12/05/2022 (ID 15620833). Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2024, não há que se falar em consumação da prescrição.

Superada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos, sendo fato incontroverso e documentalmente comprovado pela própria recorrente (ID 15621743), que o veículo foi encaminhado ao pátio da empresa INOVA CAR LTDA ME por indicação direta da seguradora para fins de regulação de sinistro. Ao assumir a posse do veículo para este fim, a recorrente tornou-se sua depositária, assumindo o dever legal de custódia e conservação, conforme preceitua os artigos 629 do Código Civil c/c 374, III do CPC.

Embora a recorrente tenha apresentado cópia de uma notificação extrajudicial solicitando a retirada do bem (ID 15621743), não se desincumbiu do ônus de provar que tal comunicação foi efetivamente entregue aos autores (ausência de AR ou protocolo de recepção). No direito consumerista, a mera alegação de envio é insuficiente; exige-se a prova da ciência inequívoca do consumidor para afastar a mora do fornecedor.

Não prospera a tese de “fato de terceiro”. O pátio credenciado atua como preposto ou parceiro na cadeia de fornecimento da seguradora. O desaparecimento do automóvel dentro das dependências indicadas pela Ré configura fortuito interno (risco da atividade), não excluindo a responsabilidade da recorrente perante o consumidor.

Verifica-se, portanto, que a recorrente não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), prevalecendo a constatação de defeito na prestação do serviço de guarda, no teor dos artigos 14 do CDC c/c 629 do Código Civil.

Nesse contexto, o dano material restou integralmente comprovado, devendo ser mantido o valor fixado na sentença de R$ 45.562,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais). Tal montante reflete o valor médio do veículo na tabela FIPE à época do início do conflito (2019), conforme documentos acostados pela própria Ré (ID15621745), garantindo a justa recomposição patrimonial sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 186 e 927 c/c 884 do Código Civil.

Diante dessas considerações, voto pela manutenção da sentença no que tange aos pontos objeto deste recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 15621756). CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)